Tribunal: TJDFT
Processo: 0718760-72.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. FILMAGENS DA AÇÃO DOS RÉUS. TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO EVIDENCIADA E FILMADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelações criminais interpostas por réus, condenados como incursos no crime de tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas, tipificado no artigo 157, §2o, inciso II, c/c o artigo 14, ambos do Código Penal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão é a absolvição, por insuficiência de provas para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e do princípio do “in dubio pro reo”.
III. Razões de decidir:
3. A palavra da vítima nos crimes patrimoniais possui especial relevância, principalmente quando se apresenta harmônica e coesa, bem como corroborada por outros elementos probatórios, como é o caso dos autos.
4. O conjunto probatório é robusto, firme e coerente para demonstrar a prática da tentativa de roubo dos réus contra as vítimas, pois composto pela narrativa segura das vítimas sobre os fatos, tanto na delegacia como em juízo, corroborada pelos vídeos de câmeras de segurança acostados aos autos, que flagraram o momento em que um dos réus tentou subtrair o objeto transportado por uma das vítimas e confronto físico que se sucedeu.
IV – Dispositivo:
5. Recursos desprovidos.